Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-05.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008125-05.2011.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, JOSE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por Cleide Aparecida Rocha Nogueira, Rogélia Borges de Menezes, Rossana de Almeida Mesquita e José Alves de Sousa, em que almejam a extinção da execução na integralidade do seu montante e sem quaisquer outros encargos aos excipientes, ao argumento de inexigibilidade da obrigação. Sustentam que foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Afirmam que, ao serem intimados acerca do presente cumprimento de sentença, prontamente realizaram o pagamento do valor devido, observadas as respectivas quotas, tendo requerido o afastamento da solidariedade, a quitação do débito e sua exclusão do feito. Aduzem: a inexistência de solidariedade entre os executados, pois esta apenas poderá ser aplicada pela vontade das partes ou em decorrência de lei e, no caso, não houve qualquer das hipóteses; a aplicação do princípio da proporcionalidade no tocante ao pagamento de honorários advocatícios entre os vencidos, que deverão se responsabilizar por sua quota parte; e o reconhecimento do pagamento tempestivo das respectivas quotas pelos excipientes. Ao final, requerem a extinção do presente cumprimento de sentença em razão da inexigibilidade da obrigação. Devidamente intimado, o Distrito Federal, em resposta à exceção de pré-executividade oposta, elucida que a discussão acerca da solidariedade já está preclusa e coberta pelo manto da coisa julgada, pois a decisão de ID 68300164 não foi objeto de recurso por qualquer das partes. Por fim, pleiteia a rejeição da exceção de pré-executividade. É o relatório. Decido. Principio por deixar assente que a matéria apresentada em sede de exceção de pré-executividade já foi objeto da decisão de ID 68300164, na qual restou consignado que: “De início, cumpre registrar que os acórdãos ora executados não distribuíram, de forma expressa, entre os litisconsortes ora executados a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas sucumbenciais nem pelo pagamento da multa processual aplicada no caso vertente. As decisões exequendas transitaram em julgado sem qualquer distribuição expressa acerca da divisão proporcional de responsabilidades entre os litisconsortes. Diante disso, ao caso à baila amolda-se ao regramento inserto no § 2o do art. 87 do CPC, de modo que os litisconsortes executados respondem, de forma solidária, pelo adimplemento da verba honorária cobrada e também pela multa processual à luz do disposto no art. 275 do Código Civil (CC), que assim dispõe, in verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Nesse descortino, o ente exequente poderá exigir o pagamento integral da dívida em face de qualquer dos litisconsortes, restando ao(s) efetivo(s) pagador(es) o direito de regresso em relação aos demais coobrigados, de acordo com a previsão contida no art. 283 do CC. (...) Como o exequente não anuiu com o pagamento apresentado tampouco com a extinção parcial do feito, o feito executivo deverá prosseguir sobre o resto a pagar.” Contra a decisão retrocitada não foi interposto recurso por qualquer das partes, restando, portanto, preclusa e acobertada pelo manto da coisa julgada. Nessa senda, a pretensão dos excipientes encontra óbice no art. 507 do Código de Processo Civil – CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Apenas por amor ao debate, registro que, embora os excipientes tenham afirmado que o STJ adotou a aplicação do princípio da proporcionalidade em relação às verbas sucumbenciais, distribuindo a responsabilidade pelo seu pagamento de maneira proporcional entre os vencidos, a jurisprudência utilizada diz respeito ao disposto no art. 23 do CPC/1973, que não fazia alusão à responsabilidade solidária dos devedores pelas despesas e pelos honorários quando ausente a distribuição proporcional expressa da responsabilidade pelo pagamento das verbas mencionadas entre estes. Diante do exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Intime-se o exequente para que requeira o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator